Tribunal: TJES
Processo: 5024003-87.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024003-87.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: WELLINGTON DE ALMEIDA SANTANA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. VALOR FINAL MUITO SUPERIOR À DÍVIDA ORIGINAL. VANTAGEM EXAGERADA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA. DEVER DE PAGAMENTO DO CRÉDITO UTILIZADO PELO CONSUMIDOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANOS MORAIS MANTIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES LIMITADA AO MONTANTE EFETIVAMENTE PAGO QUE EXCEDER O DÉBITO ORIGINAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora narra ter sido surpreendida com o parcelamento compulsório do saldo devedor de seu cartão de crédito, realizado unilateralmente pela instituição financeira ré. Alega que o parcelamento imposto elevou substancialmente o valor da dívida, tornando-a impagável. Pleiteia pelo abatimento ou ressarcimento do valor de R$ 15.541,51, apurado pelo PROCON como excedente ao efetivamente devido. Por fim, requer indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do parcelamento automático, determinando o cancelamento e readequação do saldo. Condenou a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos. A parte requerida interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da senença. Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

3. A controvérsia central reside na validade do parcelamento automático de débito de cartão de crédito imposto pela instituição financeira. Embora a Resolução nº 4.549/2017 do BACEN faculte o financiamento do saldo devedor do rotativo, tal norma não autoriza a imposição de condições que submetam o consumidor a desvantagem exagerada, violando o art. 39, V, e o art. 51, IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

4. No caso em apreço, verifica-se que o parcelamento compulsório resultou em uma dívida final que equivale a cerca de 4 (quatro) vezes o valor do débito original parcelado. Tal desproporção evidencia a onerosidade excessiva e a vantagem exagerada auferida pela instituição financeira, desvirtuando a finalidade de auxílio ao crédito e transformando a dívida em um fardo impagável para o consumidor. Correta, portanto, a sentença ao reconhecer a nulidade dessa contratação automática nos moldes em que foi realizada.

5. No tocante à restituição de valores, a sentença merece reforma. Constato que houve julgamento
extra petita
, uma vez que o pedido do autor limita-se ao abatimento/ressarcimento de quantias que superem o montante de R$ 12.545,21. À míngua de pedido de repetição de indébito, não se justifica a condenação do réu na restituição em dobro de todos os valores efetivamente pagos a título de parcelamento automático.

6. Assim, o ressarcimento deve se limitar estritamente ao montante que a parte autora eventualmente desembolsou a título de parcelamento e que exceda o valor estipulado pelo PROCON como devido.

7. Quanto aos danos morais, a sentença deve ser mantida. A imposição unilateral de um refinanciamento que quadruplica a dívida do consumidor, aliada à resistência em solucionar a questão administrativamente (desvio produtivo), ultrapassa o mero dissabor e configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral. O
quantum
indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso e à capacidade econômica das partes, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença no tocante à restituição comandada, declarando como devido pelo autor o montante de R$ 12.545,21 (doze mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos) a título de parcelamento do débito. Determino o ressarcimento simples dos valores pagos pela parte autora para além de tal montante, desde que haja comprovação do desembolso nos autos, utilizando-se os índices e termos iniciais de atualização monetária e juros moratórios descritos na sentença. Caso o autor ainda não tenha adimplido o débito em sua integralidade, determino o parcelamento do valor remanescente em prestações mensais de R$ 522,72 (quinhentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos), conforme pleiteado no termo de reclamação. Mantenho a sentença incólume no que diz respeito à indenização por danos morais.

9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso, conforme interpretação a contrario sensu do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)